Tribunal: STF
Processo: ARE 1403305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRODUTOSAGROPECUÁRIOS. OPERAÇÕES DE ENTRADA TRIBUTADAS E DE SAÍDAAO ABRIGO DA ISENÇÃO OU DA NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DECREDITAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. EXEGESEO ART. 20, § 6º, I, DA LC 87/96, E ART. 16, § 2º, DA LEI-RS 8.820/89.JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.1. Caso que não versa a respeito da restrição prevista no art. 37, § 8º, do RICMS, peloqual a compensação/aproveitamento do crédito só é possível com “mercadoria damesma espécie da que originou o respectivo não estorno”.2. Caso que versa, sim, a respeito do creditamento do ICMS pago na operação deentrada de produtos agropecuários, quando a de saída ocorre ao abrigo da isenção ouda não incidência. Com efeito, o § 6º do art. 20 da LC 87/96 não se refere a toda equalquer operação, mas, em primeiro lugar, tão só às “operações tributadas”; emsegundo, não apenas às tributadas, mas, cumulativamente, “posteriores a saídas deque trata o § 3º”.3. Assim sendo, considerando que no plano constitucional, o art. 155, § 2º, II,alínea b, da CF, estabelece que a isenção ou não incidência, salvo determinação emcontrário da legislação, “acarretará a anulação do crédito relativo às operaçõesanteriores”; considerando que, em relação aos produtos agropecuários, o inciso I do§ 6º do art. 20 da LC 87/96, por interpretação dada pelo STJ (REsp 1643875-RS, em19-11-2019, DJe de 4-12-2019), não reconhece o direito ao crédito do ICMS pago naoperação de entrada quando a de saída ocorre ao abrigo da isenção ou da nãoincidência; e considerando que tal é a situação da impetrante, a segurança deve serdenegada.4. POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente